Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709010-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ADACLEINE FERREIRA DA SILVA MELO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma de decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença fundado no deferimento de recuperação judicial da agravante. Em suas razões, a agravante sustenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença viola o art. 49, da Lei 11.101/2005, uma vez que o crédito ora exigido deriva de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial. Ressalta que deve ser considerada a data dos fatos que originaram o crédito, não a da sentença condenatória. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a submissão do crédito exequendo ao procedimento de recuperação judicial e a abstenção da prática de atos constritivos pelo Juízo de origem. Pelo despacho de ID 24443462, facultou-se à agravante justificar a tempestividade deste recurso. Embora intimada, a agravante não se manifestou (IDs 24551233 e 24958786). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em consulta aos autos de origem (n° 0716584-21.2017.8.07.0007), verifica-se que a agravante foi intimada, na pessoa de seu advogado, em 03/03/21, de modo que o prazo de quinze (15) dias para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, do CPC) se exauriu em 24/03/21. Portanto, o presente recurso, interposto em 26/03/21, é intempestivo, não podendo ser conhecido. Por isso, não conheço do presente recurso, em face da sua intempestividade, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator